Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-12.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário com pedido de repetição do indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Rejeição. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário com pedido de repetição do indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Rejeição. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Prova pericial desnecessária na espécie. Documentos juntados suficientes à solução da lide. – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – 5. Amortização do débito. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.124.552/RS) – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000982-12.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELIAS
CASSIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000982-12.2020.8.26.0223
Apelante: Elias Cassiano da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca: Guarujá 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Gustavo Gonçalves Alvarez
Voto no 8133
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato bancário com pedido de repetição do indébito Sentença
de improcedência Inconformismo do autor - 1. Preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação e
cerceamento de defesa. Rejeição. Juiz que deve indicar de forma
clara as razões de seu convencimento, não se exigindo
fundamentação exaustiva da decisão. Cerceamento de defesa. Não
caracterização. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas
partes. Prova pericial desnecessária na espécie. Documentos
juntados suficientes à solução da lide. 2. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça
3. Juros remuneratórios.
Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança
superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E.
Supremo Tribunal Federal Não comprovada a cobrança de taxa
de juros remuneratórios superior à média do mercado
4.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp.
no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal 5. Amortização do débito. Inexistência de ilegalidade na
utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.124.552/RS) Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 126/129, cujo relatório se adota, que, em ação de
revisão contratual cumulada com repetição de indébito, julgou improcedente
o pedido inicial. Por força da sucumbência, condenou o autor no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
3
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de R$
12.384,06 (doze mil trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos).
Apela o autor a fls. 132/139. Sustenta, invocando
aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, ser
nula a sentença por ausência de fundamentação, arguindo ainda a existência
de cerceamento de defesa, eis que o julgamento se deu sem documentação
cuja apresentação foi requerida. Pleiteia a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo em face da concessão da gratuidade de justiça ao autor.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 149/167).
Diante do interesse do autor na designação de
audiência de conciliação (fls. 171), o réu, intimado a se manifestar (fls. 172),
informou não ter interesse na aludida audiência (fls. 175).
É o relatório.
Inicialmente, não há como acolher a tese de nulidade
da sentença por não ausência de fundamentação.
Depreende-se que o MM. Juízo a quo enfrentou
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em
observância ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil. A r. sentença está amplamente fundamentada e abordou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apenas não adotando o
entendimento do apelante a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
4
Conforme entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A parte agravante alega [...] que não ocorreu a fundamentação da
decisão [...] com todas as normas trazidas por ela a esta Corte.
Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu art. 489, §
1o, inciso IV, não se considera fundamentada a decisão que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
No entanto, tal norma coloca como condição para tal desiderato que
estas respectivas alegações a serem potencialmente confrontadas devem,
necessariamente, tratar-se de teses capazes de infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Se a asserção não foi expressamente apresentada na decisão mas esta foi
capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos, não
há que se falar em omissão.
Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil consubstanciou tal
entendimento no mesmo art. 489 supracitado, em seu § 3o, de que a
decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os
seus elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se que o
julgador permeie o universo dos acontecimentos e fundamentos jurídicos
como um todo, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum,
sem afastar a necessidade de se resguardar os princípios da
proporcionalidade e eficiência.
Assim, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação na
hipótese dos autos.” (STJ, AgInt no AREsp no 637.841/PR, Terceira
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01/09/2016).
Ainda, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pelo apelante, no sentido de que deveria ser realizada prova
pericial, vez que esta é desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que
tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual tomando-se
por parâmetro a lei e a jurisprudência. No caso, o próprio apelante trouxe aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
5
autos o contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes (fls. 22), bem
como parecer técnico financeiro (fls. 25/28), o que se mostra suficiente para
apreciar os pedidos formulados na petição inicial.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade
das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo
o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção da
economia processual e combate à morosidade.
Constata-se que não foram desrespeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não faltaram às
partes oportunidades de se manifestar.
De relevo notar, aliás, que instadas as partes a se
manifestarem sobre eventual interesse na produção de provas (fls. 117), o
apelante expressamente informou “que não há mais provas a serem
produzidas” (fls. 121), de modo que ilógico alegar, após a improcedência da
ação, cerceamento de defesa diante da pretensão à produção de prova.
Ademais, conquanto o apelante alegue ser necessária
a juntada do contrato pelo réu, como mencionado alhures, o contrato foi
juntado pelo próprio apelante, sendo suficientes as informações ali constantes
para análise do pedido formulado.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a regularidade da cobrança da taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
6
remuneratórios em empréstimo pessoal sem garantia, bem como a
possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a
aplicação da tabela price como método de amortização do débito.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação aos juros remuneratórios pactuados em
valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite estabelecido pela
Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme
jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
7
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”
(STJ, REsp. no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que deve ser analisado para resolução do
conflito.
Destarte, o critério a ser utilizado para constatação
da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, deve ser a taxa
média de mercado para crédito pessoal não consignado, no período da
contratação, conforme divulgado pelo BACEN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
8
Importante salientar que o fato da taxa de juros
remuneratórios aplicada ser superior à média de mercado não é fato que, por
si só, implica no reconhecimento de sua abusividade, ao contrário, deve ser
considerada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim
de fixar parâmetros mínimos para a solução da controvérsia.
Assim, no julgamento do REsp n° 1.036.818/RS foi
fixada a premissa de que a taxa de juros remuneratórios duas vezes e meia
superior à média de mercado é considerada abusiva:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
- Cabalmente demonstrada pelas instâncias ordinárias a abusividade
da taxa de juros remuneratórios cobrada, deve ser feita sua redução ao
patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade
contratual. - Não se configura o dissídio jurisprudencial se ausentes as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255, caput e parágrafos, do
RISTJ. Recurso especial não conhecido.
(STJ, REsp. n° 1.036.818/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 03/06/2008)
No período da contratação (março de 2019) as taxas
médias de mercado nos créditos pessoais a pessoas físicas, não consignados,
corresponderam a 6,94% ao mês e de 123,68% ao ano, de acordo com dados
extraídos do BACEN no período.
No contrato em questão, pactuou-se taxa de 5,43%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
9
ao mês e 88,61% ao ano (fl. 22). Estas taxas estão em consonância com a
prática de mercado em março de 2019, data na qual foi celebrado o negócio
jurídico, conforme exposto alhures, de forma que não se reconhece
abusividade, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E. Supremo
Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição Federal, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, tinha a sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, que nunca foi
elaborada. Ademais, o referido dispositivo constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que esta
é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos celebrados
na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos da Súmula no
539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código
de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada.” (STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Ainda, a mera previsão expressa acerca da cobrança
de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é suficiente para
permitir a cobrança nos termos em que contratada, em observância ao
enunciado da Súmula n° 541, do C. Superior Tribunal de Justiça, “a previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
10
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Assim
sendo,
a
capitalização
expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de
Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
11
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j.
24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada em
sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento jurisprudencial
posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem como pela edição da
Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Embora não conste expressamente a utilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
12
pela Tabela Price, registra-se que a utilização da aludida tabela para
amortização do saldo devedor não necessariamente implica a capitalização de
juros. No caso, ainda que isto ocorra, não há irregularidade em vista do
exposto acima. Além disso, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso
repetitivo, não se pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da
simples utilização da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE
FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price -
mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da
eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros
seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a
produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros
não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas
foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-12.2020.8.26.0223 -Voto no 8133
13
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros
(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou
não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos
trazidos no recurso.” (STJ, REsp. no 1.124.552/RS, Corte Especial,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/12/2014).
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos do apelado no montante de 10% (dez por cento) do
valor da causa, para 12% (doze por cento), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), observada a gratuidade de
justiça concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora